Tribunal: TJBA
Processo: 8073135-20.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8073135-20.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: COSME DIAS DO NASCIMENTO Advogado(s): ALEXSANDRO VITORIO DOS SANTOS AGRAVADO: MUNICIPIO DE PORTO SEGURO Advogado(s): ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C DANOS MORAIS. PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DE ALUGUEL SOCIAL. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL DE NATUREZA TEMPORÁRIA. LIMITES PREVISTOS EM LEI MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em análise 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública de Porto Seguro que, nos autos de ação indenizatória cumulada com pedido de danos morais, indeferiu pedido de tutela de urgência para determinar ao Município o restabelecimento do benefício de aluguel social até o trânsito em julgado da ação. A decisão recorrida entendeu ausente a probabilidade do direito, ao fundamento de que o auxílio habitacional foi concedido dentro do limite temporal previsto na legislação municipal. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil para concessão de tutela de urgência destinada a compelir o ente municipal a restabelecer o pagamento de benefício assistencial de aluguel social após o término do prazo legal previsto em legislação municipal. III. Razões de decidir 3. A concessão da tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. 4. Nos limites cognitivos próprios do agravo de instrumento, verifica-se que o benefício de auxílio-moradia possui natureza temporária e está disciplinado pela Lei Municipal nº 1.748/2022, que prevê concessão inicial por seis meses, prorrogável uma única vez por igual período. 5. Os elementos constantes dos autos indicam que o grupo familiar recebeu o benefício pelo período total de vinte e quatro meses, em conformidade com os limites previstos na legislação municipal, não havendo fundamento jurídico para sua prorrogação por prazo indeterminado. 6. A intervenção judicial para compelir a Administração Pública a conceder benefício assistencial além dos limites legais afrontaria o princípio da legalidade administrativa, previsto no art. 37 da Constituição Federal.7. Ausente a probabilidade do direito, resta prejudicada a análise do requisito do perigo de dano, uma vez que os pressupostos do art. 300 do CPC são cumulativos. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. O benefício de aluguel social possui natureza temporária e deve observar os limites estabelecidos na legislação municipal que disciplina sua concessão. 2. A ausência de probabilidade do direito impede a concessão de tutela de urgência para prorrogar benefício assistencial além do prazo legalmente previsto". _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; art. 37; CPC, art. 300 e art. 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 619. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8073135-20.2025.8.05.0000, sendo Agravante Cosme Dias do Nascimento e Agravado Município de Porto Seguro, acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia conhecer do agravo de instrumento e negar-lhe provimento, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator